Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709695-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIBAL DOS SANTOS FILHO, ANTONIO BADAN, ANTONIO BRAIDO, VALDEVINO BOREAN REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SOARES DOS SANTOS, VANDERLEI RUBENS BADAN, ANA CAMPANERUTTI BRAIDO, PARECIDA MARIA BOREAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANIBAL DOS SANTOS FILHO, ANTÔNIO BADAN, ANTÔNIO BRAIDO e VALDEVINO BOREAN (autores), contra decisão do ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0707379-73.2023.8.07.0001, na qual Sua Excelência declinou da competência favor da Comarca de Maringá/PR (ID 152160405 dos autos de origem). Narra que, na origem, se trata de produção antecipada de provas manejada em desfavor do Brasil, decorrente da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1. Defende a tese de que a competência é territorial, de modo que acertado o ajuizamento perante o foro em que se localiza a sede da empresa requerida. Há pedido liminar para que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. No mérito pleiteiam a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Instados a comprovar a alegada hipossuficiência, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, ou recolher o preparo, os recorrentes optaram por está última, cujo comprovante acostaram ao ID 45162469. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca Maringá/PR (ID 152160405 dos autos de origem). Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A questão devolvida ao exame do Tribunal, consubstanciada em analisar a competência jurisdicional para processar e julgar ações decorrentes da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 propostas em desfavor do Banco do Brasil SA, não é nova, mas, ao contrário, tem sido bastante debatida, e depois de maior reflexão, observo que há evidente inclinação da jurisprudência da Corte para admitir o declínio de competência em apreço. A propósito, ressalto que reflui de entendimento diverso até outrora esposado sobre o tema, e o fiz justamente para alinhar-me a jurisprudência da Corte. Neste sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO DA SEDE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, cuida-se de ação da produção antecipada da prova ajuizada contra o Banco do Brasil S.A, que tramita perante o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, no qual o ilustre Juízo declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis do domicílio do credor. Tal ação refere-se ao cumprimento provisório de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A elevada distribuição de cumprimentos individuais de sentença coletivas em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o do CPC. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1651232, 07344188220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O entendimento mais recentemente adotado por esta eg. 6a Turma é no mesmo sentido, vejamos, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1656115, 07285511120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR INTERESSE PÚBLICO E BOM JUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORUM SHOPPING. ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que "O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. " 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional - de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida. 4. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 5. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para "solução integral do litígio" em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shoppping). Nesse raciocínio, as condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. Os atos processuais são eletrônicos, sem qualquer necessidade de deslocamento físico. Audiências e contatos com os juízes, inclusive para entrega de memoriais podem ser realizados por vídeo conferência. Antes e independentemente da Pandemia da Covid-19, o CPC previu, no art. 937, § 4o que "É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão." 7. Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se apresenta ao autor da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Aliás, o que ocorre neste caso e em tantos outros é uma opção distante do domicílio do consumidor, o que, em termos, globais tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. 8. O ajuizamento em Brasília de milhares de ações contra o Banco do Brasil para cumprimento de sentença de ação coletiva é desproporcional, o que ensejou alerta do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - CIJDF, do TJDFT, que, para demonstrar a dimensão do problema, em agosto de 2022, emitiu a Nota Técnica 8/2022 - CIJDF. 9. O artigo 53, III, 'b' do CPC define que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Como pontuado pela Nota Técnica 8/2022: "a partir da visão panorâmica do sistema processual civil, entende-se que, a regra contida na alínea 'b', do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea 'a', já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC, além do próprio artigo 46 do CPC." 10. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de "(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado" (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 11. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O abuso de direito processual é matéria de ordem pública e, por isso, a possibilidade de declínio da competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. O art. 101 do Código de Defesa do Consumidor - CDC confere prerrogativa de propositura da ação no domicílio do autor. A intenção do legislador foi o de reduzir eventuais dificuldades geográficas para o devido acompanhamento da causa e o cumprimento da decisão judicial, em caso de procedência do pedido. Entretanto, conforme mencionado, essas dificuldades foram elididas com o processo judicial eletrônico, em plena eficácia e operabilidade nos tribunais do país. 14. Por consequência, em face dessas particularidades, afasta-se a incidência da Súmula 33 do STJ e da Súmula 23 do TJDFT. 15.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1664833, 07357005820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, desde logo, peço as mais respeitosas vênias aos argumentos do ora recorrente, mas, a conclusão que se chega nesta prelibação incipiente é de que não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator